Tribunal: TJPA
Processo: 0020228-97.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020228-97.2017.8.14.0401

APELANTE: DAVID ANDERSON COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0020228-97.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DAVID ANDERSON COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0020228-97.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DAVID ANDERSON COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVID ANDERSON COSTA PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 157 c/c Art. 14, II do CP, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4686082), que em 11 de agosto de 2017, o ofendido saía de sua moradia, localizada na Passagem Olívia, nº 45, entre Perimetral e Passagem Simeão, bairro do Marco, quando foi abordado no portão pelo Apelante que estava na posse de um simulacro de arma de fogo, o que for usado para intimidar a vítima Reginaldo na tentativa de subtrair sua motocicleta.

O recorrente apontou a arma de fogo em direção ao ofendido e ordenou que lhe fosse entregue a chave da motocicleta Honda/CG 150 Fan, cor preta.

O cachorro do ofendido correu em direção ao portão, momento em que o Apelante se assustou e fugiu em seguida, impossibilitando a concretização do roubo.

Ato contínuo, Reginaldo informou a Polícia Militar o ocorrido e as características do Recorrente, ocasião em que os agentes passaram a realizar buscas e lograram êxito ao localizar o autor do delito, o qual se encontrava na posse do simulacro utilizado para ameaçar o ofendido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157,
caput
, c/c Art 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4686095) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4686096) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4686097).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4686099).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima em Juízo, além do reconhecimento do Recorrente como autor da ação criminosa.

O ofendido Reginaldo da Silva Alves, declarou que estava do lado de fora de sua residência quando foi abordado pelo Apelante anunciando o assalto, ordenando que lhe fosse passada a chave da motocicleta.

Nesse momento, o ofendido deixou a chave cair no chão na tentativa de impedir o roubo, mas o Recorrente gritou que ele juntasse a chave e lhe entregasse, ocasião em que seu cachorro ouviu e correu em direção ao portão, pulou na grade e assustou o criminoso, que fugiu em seguida.

A testemunha Marcio Valerio de Souza, narrou que passava pela Av. Perimetral e avistou o ofendido acenando, oportunidade em que contou que um indivíduo havia tentado lhe assaltar, tendo lhe indicado a direção que o Apelante tomou.

Após percorrerem uns 500 (quinhentos) metros, a vítima apontou para o criminoso possibilitando que os agentes realizassem a abordagem do mesmo, que ainda estava na posse do simulacro de arma de fogo utilizada para ameaçar Reginaldo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, além do auto de prisão em flagrante, no qual constam o depoimento da vítima e das testemunhas (Id. 4686095).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2.
Da desclassificação do delito roubo para o crime de constrangimento ilegal

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no Art. 146, do CP, em face do princípio da insignificância.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal ao argumento de insignificância da “res furtiva”, é preciso salientar a inaplicabilidade de tal princípio aos delitos praticados com violência ou grave ameaça.

A aplicação do princípio da insignificância não está restrita ao valor do objeto do crime, devendo ser considerada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

No caso em comento, o Apelante portando um simulacro de arma de fogo ordenou que o ofendido entregasse as chaves de sua motocicleta.

Assim, o Recorrente atentou não apenas contra o patrimônio, mas também contra a liberdade individual da vítima, o que enfatiza a relevante ofensividade e periculosidade social do mesmo, afastando a possibilidade de aplicação do princípio em comento.

A propósito, colaciona-se entendimento do Tribunal do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO ROUBO -
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - UNIDADE DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM AGENTE MENOR DE IDADE - REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO - REDUÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
A prática do ato de violência ou grave ameaça, violador da segurança e incolumidade alheia e da paz pública, inviabiliza que se considere como "insignificante" a conduta, sob o prisma penal, ainda que a agressão patrimonial seja de pequena monta.

Restando comprovado que a subtração existiu e que o réu a praticou mediante grave ameaça, em concurso de agentes, com simulacro de arma de fogo, não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal. O delito do art. 146 do Código Penal tem feição subsidiária, ou seja, somente incide quando não configura crime mais grave.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.19.025032-7/001, Relator (a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2021, publicação da sumula em 17/11/2021)”

Assim, afastada a aplicação do princípio da insignificância, mostra-se inadequada a desclassificação do delito para o crime de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022